Tribunal: TRF3
Processo: 0002848-04.2015.4.03.6114
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
117/283)

0002848-04.2015.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79745

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIME MATERIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. O crime tipificado no art. 337-A do Código Penal é de natureza material e, por isso, só se consuma com a constituição definitiva do crédito tributário. Preliminar de prescrição rejeitada.

2. Materialidade, autoria e dolo devidamente comprovados.

3. Pena mantida.

4. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR A QUESTÃO PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.